Tribunal: TJBA
Processo: 8001418-64.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001418-64.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE, ALANE GOMES GOBIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidora que alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado que ensejou os descontos questionados. O banco réu apresentou defesa sustentando a validade da contratação, sem, contudo, comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, cuja veracidade foi contestada pela autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Legitimidade da
cobrança de empréstimos consignados, supostamente não contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira.

4.
Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando há impugnação da autenticidade de documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu.

5. A ausência de produção de prova eficaz quanto à validade do contrato impugnado implica reconhecer a inexistência da relação jurídica contratual, configurando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro é cabível, com compensação entre o valor eventualmente creditado à autora e os valores descontados, a serem apurados em liquidação.

7. A indevida contratação e os descontos no benefício da autora geraram dano moral indenizável, considerando a gravidade da violação e a vulnerabilidade da consumidora, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

8. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível
parcialmente
provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001418-64.2024.8.05.0199
,
sendo
Apelante
M
aria de Fátima Oliveira

e
Apelado

Banco
Mercantil
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça